Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-18.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004198-18.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CLEUZA AVELINA DELGADO DO PINHO - CPF: 139.015.241-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação de busca e apreensão, por ausência de constituição válida em mora, em razão do falecimento do devedor antes da notificação. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os vícios apontados pelo embargante não se encontram configurados no acórdão embargado, que enfrentou de forma direta e fundamentada todas as matérias suscitadas no recurso de apelação.

A contradição passível de embargos de declaração deve ocorrer entre os fundamentos ou dispositivos da própria decisão, e não em relação aos argumentos ou provas trazidas pelas partes.

A obscuridade, por sua vez, diz respeito à falta de clareza na redação da decisão judicial, o que não se verifica no caso concreto.

O real objetivo do embargante é a reapreciação da controvérsia, providência incabível na via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais indicados foram devidamente considerados, sendo aplicável, ainda, o art. 1.025 do CPC.

Inexistência de caráter manifestamente protelatório no recurso, o que afasta a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição e a obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, devem estar presentes na própria decisão, e não entre esta e os argumentos das partes. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da boa-fé objetiva observada pela instituição financeira, a qual não foi informada do falecimento do devedor. Aponta, também, contradição ao se ignorar os efeitos do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, e a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do espólio nos termos do art. 1.997 do CC, bem como obscuridade no tocante à validade da constituição em mora, realizada por meio de notificação enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º e § 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, ação foi ajuizada em 31.10.16, porém, a réu faleceu em 05.04.16, o que, consoante bem observado pela MMª. Juíza, torna impossível a constituição em mora do devedor, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do recorrente, certo é que, na verdade, o mesmo efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não se podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, é de clareza solar que a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
.”
(RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se

a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo
. [...]”
(RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei)

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse a alegação do recorrente de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO –
SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
- HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJPR, RAC n. 0010283-06.2018.8.16.0075, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17ª Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, não tendo o apelante comprovado a constituição em mora da devedora, cai por terra todas as suas alegações, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

No tocante à restituição dos valores do bem alienado antecipadamente, é impositiva a devolução dos valores, pois, conforme se viu, o feito foi extinto ante a falta de pressupostos legais, devendo retornar ao
status quo ante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 294509350)

Visto isso, o acórdão embargado analisou, de forma direta, objetiva e fundamentada, todas as alegações postas no recurso de apelação originário.

Isso porque, conforme restou delineado, a constituição em mora é um requisito imprescindível à ação de busca e apreensão, não podendo ser considerada válida a sua constituição de pessoa já falecida, bem como a impossibilidade da sucessão processual por seus herdeiros ante a irregularidade constatada.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025